Tribunal: TJDFT
Processo: 0754437-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754437-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCUS EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial (autos n.o 0719875-82.2024.8.07.0007), ajuizada em face de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, mantendo a constrição sobre valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de comprovação contundente da natureza salarial da verba constrita e existência de movimentações incompatíveis com conta exclusivamente destinada ao recebimento de salário (ID no 257950832 dos autos da origem). Irresignado, o Agravante sustenta que é pessoa física, trabalhador assalariado, cuja subsistência depende integralmente da verba bloqueada, sendo esta proveniente de salário creditado por portabilidade do Banco Santander para conta no Banco Inter, já reconhecida como impenhorável por decisão anterior transitada em julgado no âmbito do TJDFT (Agravo de Instrumento n.o 0711387-28.2025.8.07.0000). Aduz que a decisão agravada viola a coisa julgada material, ignora provas robustas anexadas (extratos bancários, holerites e comprovante de portabilidade) e desconsidera o caráter alimentar da verba constrita. Destaca, ainda, que a manutenção da penhora compromete o mínimo existencial, pois os valores bloqueados (R$ 11.425,72) correspondem ao seu salário mensal, imprescindível para custear despesas básicas de moradia, alimentação e saúde. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar o desbloqueio e restituição dos valores constritos na conta do Banco Inter, transferidos para conta judicial, em favor do Agravante. No mérito, requer a reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade absoluta da verba salarial bloqueada, diante da reiteração abusiva de pedidos de bloqueio sobre verba declarada impenhorável. Preparo recolhido (ID no 79530377). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista no art. 300 do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, verifica-se que os seus requisitos estão presentes, permitindo sua concessão. A legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) ... X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada acima, verifica-se que as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, como é o caso dos autos. Registre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) III - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. A impenhorabilidade pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. In verbis: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022 e AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021. IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte: “(...) 2. De acordo com o entendimento firmado no precedente indicado pelo STJ no Recurso Especial interpostos nestes autos, “é impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.” 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1745460, 0731254-46.2021.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no DJe: 29/08/2023.) Assim, confere-se a impenhorabilidade aos valores acumulados pelo devedor, até o limite de 40 salários-mínimos, independente de movimentação atípica das contas em que depositados, salvo comprovação de má-fé. Ademais, os extratos bancários, os holerites e o comprovante de portabilidade (ID no 256730790 a 256730792) demonstram a natureza salarial dos valores bloqueados. Entendo que a parte recorrente demonstrou a natureza salarial dos valores bloqueados em sua conta bancária. Registre-se, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222/DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração etc. que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure a subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e, desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Ocorre que, no caso concreto, a par da possibilidade da constrição de percentual das verbas salariais do devedor, nos termos da decisão supramencionada do STJ, não há nos autos elementos suficientes para se concluir cabalmente que a penhora da remuneração do devedor não prejudicará o mínimo existencial. Logo, há probabilidade do direito. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está presente, pois a manutenção da decisão agravada pode afetar diretamente a dignidade humana do agravante ante a possibilidade de mitigar o mínimo existencial para o sustento seu e de sua família. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a liberação dos valores penhorados em favor do agravante. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador